Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707237-29.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SDENKA YASMIN ROSALES RODRIGUES AGRAVADO: RAFAEL JEFFERSON DE ARAUJO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, tendo em vista que a parte agrava internamente de um acórdão. Deverá manifestar-se também sobre possível condenação por interposição de recurso protelatório. Brasília, DF, 7 de julho de 2025 14:50:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador